Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708569-64.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 25135544) interposta pelo Autor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face da sentença (ID 25135541), por meio da qual a ação de busca e apreensão de veículo foi extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, uma vez que o Autor não pleiteou a conversão da ação em execução: (...) Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. Ora, se o veículo não foi encontrado e o autor não pretende a conversão em execução, não há nenhuma outra medida processual que possa ser adotada nestes autos. Gizadas estas considerações, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. O autor arcará com as custas processuais, nos termos do art. 485, § 2o do Código de Processo Civil. Retire-se a constrição de ID n. 76684919. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. O Autor apelou (ID 25135544) e recolheu as custas (ID 25135545). O Juízo a quo manteve a sentença (ID 25135546) e remeteu os autos a este TJDFT, sem, no entanto, determinar a citação do Réu para apresentar as contrarrazões, nos termos em que é preconizado pelo art. 331, §1o, do CPC. O Apelante, após o apelo, juntou minuta de acordo (ID 27459496), o qual não foi homologado por esta Relatoria (ID 28286178). O Apelante peticionou (ID 29180750), informando que a tentativa de composição amigável do litígio restou infrutífera e pleiteou o julgamento das razões recursais. Todavia, antes de proceder ao julgamento do recurso, faz-se necessário o saneamento dos autos. Frise-se que o fundamento da sentença para extinção da ação sem resolução de mérito (perda do interesse de agir) enquadra-se nas hipóteses em que é exigida a citação do Réu para apresentar contrarrazões, ainda que a relação não tenha sido triangularizada antes da prolação da sentença: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; (...) Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. (...) Uma vez que a necessidade de citação do Réu para apresentar contrarrazões ao apelo não foi observada pelo Juízo a quo e para evitar futura arguição de nulidade processual, CITE-SE o Réu VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Considerando que a citação do Réu no endereço informado na petição inicial já restou frustrada nos autos de origem (ID 25135523) e para evitar novas diligências inócuas, INTIME-SE o Autor/Apelante para informar o endereço atualizado do Réu, notadamente considerando que teve contato com este para colher sua assinatura no termo de acordo (ID 27459496). Dá-se ao Autor/Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para informar o endereço para citação do Réu/Apelado. Após informação do Autor, CITE-SE o Réu/Apelado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022 11:40:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador